Tribunal: TJSP
Processo: 0002072-76.2014.8.26.0128
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002072-76.2014.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que são apelantes
FABRÍCIO RAMOS FRATA e BENILTON PEREIRA DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastadas as preliminares,
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos de apelação,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. Após o trânsito em
julgado, expeça-se mandado de prisão em nome de Fabrício Ramos Frata. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002072-76.2014.8.26.0128 -Voto no 25.319
2
Apelação Criminal no 0002072-76.2014.8.26.0128
Apelantes: Fabrício Ramos Frata e Benilton Pereira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Silmara Batista de Oliveira, Fidelcino Danilo de Oliveira Pereira e
Samara Batista de Oliveira
Comarca: Cardoso
Voto no 25.319
Lesão corporal grave
Recursos defensivos
buscando, preliminarmente, o reconhecimento da
prescrição e de nulidade de prova, no mérito, a
absolvição
por
carência
probatória
eu,
subsidiariamente, o afastamento da agravante do
art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal
Preliminares afastadas Inocorrência da prescrição
Nulidade de prova não verificada Possibilidade
de realização de exame de corpo de delito indireto
Inteligência do art. 158 do Código de Processo
Penal
Provas francamente incriminadoras

Declarações seguras prestadas pela vítima e pelas
testemunhas presenciais
Laudo pericial dando
conta das lesões graves experimentadas pela vítima
Penas fixadas com critério Agravante do recurso
de dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
demonstrada Regime aberto bem fixado quanto a
Benilton Regime intermediário que beneficiou
Fabrício, que é reincidente Ausência de recurso
ministerial Negado provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002072-76.2014.8.26.0128 -Voto no 25.319
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 387/391,
acrescenta-se que os réus foram condenados, como incursos no art. 129,
§ 1o, inciso I, do Código Penal, FABRICIO RAMOS FRATA, à pena
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e BENILTON PEREIRA DOS SANTOS, à pena de 01
(um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, facultado
o apelo em liberdade.
Inconformados, apelam os réus: (i) Fabrício buscando,
preliminarmente, o reconhecimento da prescrição e, no mérito, a
absolvição por insuficiência probatória (fls. 407/410); e (ii) Benilton,
em preliminar, a nulidade do laudo pericial, no mérito, a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da agravante
do art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal (fls. 452/458).
Regularmente processados os recursos, nesta instância,
o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento dos
apelos (fls. 475/483).
É o relatório.
Preliminarmente, não se verifica a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, como argumenta a i. defesa de
Fabrício.
Nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, “A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002072-76.2014.8.26.0128 -Voto no 25.319
4
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a
acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da
denúncia ou queixa” (grifos nossos), pelo que não há se falar em
prescrição retroativa, tal qual pleiteia a i. defesa.
Assim, considerando que as penas impostas aos
apelantes na r. sentença condenatória foram de 01 (um) ano e 04
(quatro) meses para Fabrício e 01 (um) ano e 02 (dois) meses para
Benilton, elas prescrevem em 04 (quatro) anos, conforme preceitua o
art. 109, inciso V, do Código Penal.
E este prazo não transcorreu entre o recebimento da
denúncia em 28.08.2018 e a publicação da r. sentença condenatória em
12.03.2019, tampouco até a data do presente julgamento.
Da mesma forma, não há se falar em nulidade da
prova pericial, por ter sido feita indiretamente.
O art. 158 do Código de Processo Penal é expresso
quanto à possibilidade de comprovação da materialidade por meio de
exame de corpo de delito indireto: “Quando a infração deixar vestígios,
será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não
podendo supri-lo a confissão do acusado” (grifo nosso).
E é pacífico na jurisprudência que o laudo pericial
indireto pode ter por base apenas as anotações da ficha clínica de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002072-76.2014.8.26.0128 -Voto no 25.319
5
atendimento, bem como em fotografias e outros documentos aptos a
demonstrar as lesões.
Nesse sentido, o julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
LESÃO
CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO
DE DELITO. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE OUTRO
ELEMENTO DE PROVA (PROVA TESTEMUNHAL) CAPAZ
DE
SUPRIR
A
REFERIDA
AUSÊNCIA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A ausência de laudo pericial assinado por dois peritos não impede
que seja reconhecida a materialidade das lesões. Isso porque o art.
158 do CPP prevê, além do exame de corpo de delito direto, o
indireto, que pode ser, entre outros, exame da ficha clínica do
hospital que atendeu a vítima, fotografias, filmes, atestados. Nos
delitos materiais, a ausência do exame de corpo de delito pode ser
suprida por outros meios de prova (confissão, prova testemunhal
etc). Precedentes. Ordem denegada.
(HC 37.760/RJ, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2004, DJ 16/11/2004, p.
312)
Afastadas as preliminares, no mérito, a r. sentença
recorrida bem apreciou as provas dos autos, à luz do melhor direito,
dando acertada solução no desfecho da ação penal.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002072-76.2014.8.26.0128 -Voto no 25.319
6
como se vê do boletim de ocorrência de fls. 04/05, dos laudos periciais
de fls. 99/105 e 146/147 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é incriminadora, emergindo absoluta certeza de que os
réus ofenderam a integridade corporal de Maria Gilvaneide, causando-
lhe lesões corporais de natureza grave.
Com efeito, a vítima relatou que estava em seu local de
trabalho, na companhia da filha Nádia, quando chegaram Silmara,
Samara, Benilton, Fabrício e Fidelcino, tendo este ficado na porta do
estabelecimento, portando um facão para impedir a intervenção de
outras pessoas, enquanto que aqueles quatro passaram a agredir sua
filha. Por essa razão, interferiu e também foi agredida por eles. Muniu-
se de um taco de bilhar, mas não conseguiu acertar nenhum deles.
Fabrício e Benilton deram-lhe pauladas, enquanto que Nádia foi
agredida por tapas e socos. Não era possível se defender, ante a
superioridade numérica dos agentes e a compleição física deles, além de
ter sido pega de surpresa. Sofreu lesões na cabeça, nas pernas, costas e
peito, pelo que teve de se afastar do trabalho por mais de 30 (trinta)
dias.
No mesmo sentido, a testemunha Nádia, filha da
vítima, esclareceu que tinha amizade com os réus, além de Silmara,
Samara e Fidelcino. Estava no comércio de sua mãe e, enquanto
aguardava um lanche, os agentes ali ingressaram e passaram a agredi-la.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002072-76.2014.8.26.0128 -Voto no 25.319
7
Então, sua mãe interveio para defendê-la, mas foi acertada com socos e
pauladas. O motivo da briga foi a fragilização da amizade com Silmara
e não houve provocações. Sua mãe, que não conseguiu se defender ante
a quantidade de agressores, foi atingida na região da cabeça e no corpo,
conforme fotografias apresentadas nos autos, as quais foram tiradas no
dia dos fatos.
Em complemento, a testemunha João narrou que
estava no local dos fatos, quando ali entraram diversas pessoas, as quais
passaram a agredir Nádia e, posteriormente, Maria Gilvaneide. Eles se
utilizaram, inclusive, de um taco. Uma pessoa ficou na porta do
estabelecimento com um facão. Esclareceu que a vítima foi pega de
surpresa, apontando Fabrício como um dos agressores.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar
injustamente pessoa inocente. Ademais, não evidenciado nos autos
qualquer motivo para considerar falsa a imputação.
Registre-se que o laudo de lesão corporal de fls.
99/101 descreveu lesões compatíveis com aquelas mencionadas pela
vítima e pelas testemunhas, quais sejam: “Escoriação em região malar
esquerda; ferimento corto contuso região frontal direta couro cabeludo;
equimose no ombro esquerdo; ferimento corto contuso na ponta do polegar
esquerdo; equimose no polegar direito e no dedo indicador direito; ferimento
corto contuso na região occipital direita; hiperemia conjuntival esquerda;
escoriação no terço inferior do antebraço direito; equimose no braço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002072-76.2014.8.26.0128 -Voto no 25.319
8
direito”.
Ainda, o laudo complementar de fls. 146/147
constatou que a vítima sofreu lesões de natureza grave, pela
incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias.
De outra banda, o Fabrício negou a prática delitiva,
dizendo que não tomou parte no evento, o qual apenas observou;
enquanto que Benilton não teve interesse em apresentar sua versão dos
fatos em juízo, sendo declarada a revelia.
E, na fase inquisitiva, Benilton também sustentou ter
apenas permanecido na calçada do estabelecimento da vítima, de onde
observou os fatos (fls. 21).
A versão defensiva não encontra guarida, na medida
em que não foram produzidas provas que a corroborassem, o que seria
de rigor, nos termo do art. 156 do Código de Processo Penal.
Por outro lado, a prova acusatória é robusta,
demonstrando satisfatoriamente a prática delitiva pelo réu.
A vítima, sem qualquer dúvida, apontou os réus
também como seus agressores, assim como feito pelas testemunhas
presenciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002072-76.2014.8.26.0128 -Voto no 25.319
9
Ademais, pouco importa que a agressão tenha se
originado dentro de um contexto de uma discussão acalorada, já que
eventual estado de ânimo exaltado dos réus não enseja o afastamento do
dolo do tipo.
Para a tipificação do crime de lesão corporal, exige-se
apenas que o réu deseje ou assuma o risco de ofender a integridade
física da vítima, o chamado animus laedendi, o que se verificou no
presente caso.
Segundo a lição de Julio Fabbrini Mirabete: “O dolo do
crime de lesão corporal é a vontade de produzir um dano ao corpo ou a
saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (animus laedendi ou
nocendi)” (Código Penal Interpretado, 5.ed., São Paulo: Atlas, 2005, p.
990).
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição. O crime de lesão corporal grave restou bem tipificado e
comprovado.
As penas foram criteriosamente dosadas e bem
justificadas, considerando as circunstâncias em que os fatos se deram,
bem como as condições pessoais dos apelantes.
As sanções partiram do piso mínimo legal, e, na
segunda fase, foi bem reconhecida a agravante do art. 61, inciso II,
alínea c, do Código Penal quanto a ambos os apelantes, tendo em vista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002072-76.2014.8.26.0128 -Voto no 25.319
10
terem dificultado ou impedido a defesa da vítima, seja pela
superioridade numérica de agentes, seja pela surpresa e, ainda, pela
permanência de um deles na porta do estabelecimento comercial, com
um facão, impedindo que terceiros interviessem em socorro da
ofendida.
Ainda, quanto a Fabrício, bem reconhecida a
agravante da reincidência, devidamente demonstrada pela certidão de
fls. 317/319.
O regime prisional aberto, para Benilton, era mesmo o
mais adequado, enquanto que o intermediário para Fabrício o
favoreceu, tendo em vista a reincidência. Contudo, não houve recurso
ministerial.
Destarte, a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, afastadas as
preliminares, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos de
apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em nome de
Fabrício Ramos Frata.
FERNANDO SIMÃO
Relator